Tribunal: TCU
Processo: 000.737/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Armando Ferreira de Almeida Junior e Fundação Movimento Ondazul contra o Acórdão 2.368/2021-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares em decorrência da não execução total do objeto do Convênio MMA/FNMA 135/2006 e do Termo de Parceria 001/2002, celebrados com o Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Fundação Movimento Ondazul e Armando Ferreira de Almeida Junior contra o Acórdão 2368/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e na Súmula TCU 145, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento parcial para excluir do débito de trata o item 9.5.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 2.901,72 12/5/2005 D 2.105,60 25/5/2005 D 3.540,00 27/5/2005 D 1.178,50 27/5/2005 D 1.000,00 17/5/2005 D 1.000,00 18/5/2005 D 218,40 24/5/2005 D 230,00 24/5/2005 D 700,00 24/5/2005 D 22,00 13/1/2004 D 4,00 14/1/2004 D 4,00 21/1/2004 D 4,00 23/1/2004 D 22,00 6/2/2004 D 4,00 17/2/2004 D 22,00 8/3/2004 D 5,00 19/3/2004 D 5,00 26/4/2004 D 22,00 6/5/2004 D 22,00 7/6/2004 D 5,00 8/6/2004 D 12,00 5/7/2004 D 12,00 6/8/2004 D 12,00 27/9/2004 D 5,00 14/10/2004 D 12,00 15/10/2004 D 5,00 19/10/2004 D 5,00 19/10/2004 D 12,00 5/11/2004 D 12,00 9/12/2004 D 5,00 18/1/2005 D 15,00 9/2/2005 D 15,00 8/3/2005 D 15,00 6/4/2005 D 22,40 26/4/2005 D 15,00 6/5/2005 D 5,00 24/5/2005 D 15,00 6/6/2005 D 15,00 7/7/2005 D 33,16 5/2/2003 D 40,00 27/2/2003 D 180,72 13/3/2003 D 12,50 25/3/2003 D 69,80 2/4/2003 D 40,00 8/4/2003 D 318,67 8/7/2003 D 47,03 9/7/2003 D 15,82 16/7/2003 D 18,15 18/7/2003 D 39,16 24/7/2003 D 28,16 30/7/2003 D 48,25 31/7/2003 D 9,61 1/8/2003 D 2,15 8/8/2003 D 7,99 12/8/2003 D 55,00 13/8/2003 D 30,56 14/8/2003 D 74,75 22/8/2003 D 35,80 26/8/2003 D 138,00 4/9/2003 D 35,55 14/7/2003 D 49,76 9/9/2003 D 20,82 9/9/2003 D 59,48 18/9/2003 D 18,85 18/9/2003 D 109,56 3/10/2003 D 74,39 9/10/2003 D 7,00 9/10/2003 D 43,80 9/10/2003 D 56,02 9/10/2003 D 70,00 12/11/2003 D 5,60 22/8/2003 D 11,90 6/8/2003 D 13,52 6/8/2003 D 1,08 6/8/2003 D 89,27 23/12/2003 D 4,33 23/12/2003 D 23,85 11/3/2004 D 21,73 14/7/2003 D 8,19 27/7/2004 D 91,60 14/1/2003 D 1.429,06 5/2/2003 D 978,00 12/2/2003 D 14,00 27/2/2003 D 876,50 13/3/2003 D 225,75 2/4/2003 D 77,30 8/4/2003 D 1.015,00 3/7/2003 D 523,15 8/7/2003 D 100,00 9/7/2003 D 39,20 9/7/2003 D 10,00 16/7/2003 D 389,70 18/7/2003 D 20,00 24/7/2003 D 572,40 24/7/2003 D 39,30 31/7/2003 D 150,90 1/8/2003 D 127,50 13/8/2003 D 161,60 14/8/2003 D 596,88 14/7/2003 D 690,20 20/11/2003 D 11,50 22/8/2003 D 72,70 26/8/2003 D 106,37 6/8/2003 D 259,23 9/10/2003 D 474,30 4/9/2003 D 74,64 9/9/2003 D 10,50 11/9/2003 D 99,00 18/9/2003 D 78,50 25/9/2003 D 7,80 11/9/2003 D 10,00 30/9/2003 D 1.308,47 3/10/2003 D 90,95 9/10/2003 D 181,30 15/9/2003 D 300,59 18/9/2003 D 37,35 6/8/2003 D 184,40 9/10/2003 D 380,72 14/7/2003 D 250,00 6/8/2003 D 250,00 9/10/2003 D 495,94 3/2/2004 D 9,50 3/2/2004 D 53,26 23/3/2004 D 34,10 23/3/2004 D 7,70 4/9/2003 D 70,60 23/4/2004 D 54,40 1/4/2004 D 39,10 1/4/2004 D 25,00 1/4/2004 D 14,00 1/4/2004 D 58,72 4/2/2004 D 61,20 14/1/2004 D 50,50 9/10/2003 D 97,25 3/6/2004 D 51,04 1/6/2004 D 30,00 15/6/2004 D 74,70 29/1/2004 D 37,50 11/8/2004 D 450,00 29/10/2004 D 55,00 17/12/2004 D 776,10 28/7/2004 D 12,50 22/1/2004 D 48,57 18/9/2003 D 2.037,30 23/12/2003 D 48,75 23/12/2003 D 24,69 11/3/2004 D 4,00 9/7/2003 D 10,00 1/8/2003 D 74,55 12/8/2003 D 4,00 10/11/2003 D 16,03 4/9/2003 D 7,80 15/8/2003 D 50,00 30/9/2003 D 8,10 24/7/2003 D 22,43 11/3/2004 D 37,49 4/9/2003 D 2,83 8/7/2003 D 15,10 18/9/2003 D 24,18 28/7/2004 D 14,98 5/2/2003 D 15,66 27/2/2003 D 3,37 6/10/2003 D 14,52 6/10/2004 D 58,10 12/4/2005 D 44,00 1/1/2004 C 26,00 1/2/2004 C 27,00 1/3/2004 C 5,00 1/4/2004 C 22,00 1/5/2004 C 26,00 1/6/2004 C 12,00 1/7/2004 C 12,00 1/8/2004 C 12,00 1/9/2004 C 27,00 1/10/2004 C 12,00 1/11/2004 C 12,00 1/12/2004 C 5,00 1/1/2005 C 15,00 1/2/2005 C 15,00 1/3/2005 C 37,40 1/4/2005 C 20,00 1/5/2005 C 15,00 1/6/2005 C 15,00 1/7/2005 C 9.2. retificar, por inexatidão material, os itens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido, de modo a estipular que o recolhimento da dívida deverá ser feito aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA/MMA, e não do Tesouro Nacional; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA/MMA e aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.